Tribunal: TJES
Processo: 5013147-09.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Fiança
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013147-09.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE CARLOS FELIPPE JUNIOR

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARATAÍZES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA E DANO. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE RECOLHIMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Em audiência de custódia, a Magistrada concedeu a liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança, estabelecendo, ainda, medidas cautelares elencadas no 319, do CPP.

2. Nos termos dos artigos 325 e 326, do CPP, devem ser considerados para o arbitramento da fiança, a situação econômica do acusado, a natureza do delito, a sua vida pregressa e circunstâncias indicativas de sua periculosidade.

3. Analisando os autos, infere-se que o paciente possui residência fixa e ocupação lícita, tendo sido comprovado que trabalha como ajudante de pedreiro, recebendo o valor diário de R$ 70,00 (setenta reais), o que demonstra a sua hipossuficiência financeira.

4. ORDEM CONCEDIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5013147-09.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE CARLOS FELIPPE JUNIOR

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARATAÍZES

Advogado do(a) PACIENTE: LAURO VIANNA CHAVES JUNIOR - ES22486-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOSÉ CARLOS FELIPPE JÚNIOR
, apontando como autoridade coatora a MM.ª Juíza de Direito da Audiência de Custódia de Viana-ES, que homologou a prisão em flagrante do paciente, em razão da suposta prática dos crimes de ameaça (art. 147, do CP) e dano (art. 163, do CP), substituindo a prisão preventiva, por medidas cautelares diversas, dentre as quais a obrigação de pagamento de fiança, arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais).

Aduz o impetrante (id. 6510815), em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, já que o paciente não possui condições financeiras para o pagamento da fiança.

Consta no Auto de Prisão em Flagrante (id 6860338), que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 30/10/2023, pois teria quebrado as telhas da casa de sua genitora, localizada no bairro Pedrolândia, em Marataízes-ES, bem como teria proferido xingamentos em seu desfavor, ameaçando-a de causar mal injusto.

Durante a audiência de custódia, a Magistrada homologou a prisão em flagrante, concedendo a liberdade provisória, mediante as seguintes condições: a) proibição de sair da Comarca em que reside sem prévia autorização do Juízo da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; d) comparecer em 20 (vinte) dias, a contar da data da audiência, ao Juízo da causa, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor; e) proibição de frequentar o local dos fatos; e) proibição de manter qualquer tipo de contato com a vítima, bem como de se aproximar da mesma, devendo manter uma distância mínima de 500 (quinhentos) metros e f) pagamento de fiança, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Decerto que, nos termos dos artigos 325 e 326, do CPP, devem ser considerados para o arbitramento da fiança, a situação econômica do acusado, a natureza do delito, a sua vida pregressa e circunstâncias indicativas de sua periculosidade.

No caso, verifico que o paciente possui residência fixa e ocupação lícita, conforme declaração id 6510816, tendo sido comprovado que trabalha como ajudante de pedreiro, recebendo o valor diário de R$ 70,00 (setenta reais), o que demonstra a sua hipossuficiência financeira.

Ademais, a natureza dos delitos não é fator impeditivo para concessão da liberdade, inexistindo, ainda, elementos que demonstrem a sua periculosidade, já que, na ata da audiência de custódia, constou a existência de um termo circunstanciado, e uma medida protetivas em desfavor do paciente, todavia, ambos arquivados.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial (id 6896164),
ratifico o pedido liminar outrora deferido, para CONCEDER A ORDEM, mediante a concessão de liberdade provisória ao Paciente, exonerando-o da obrigação do pagamento de fiança, sendo mantidas as medidas cautelares já fixadas, quando da Audiência de Custódia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para CONCEDER A ORDEM, com as demais medidas fixadas na audiência de custódia.